Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DESCONTOS INDEVIDOS NAS COMISSÕES DO REPRESENTANTE COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O dano moral, na responsabilidade contratual ou extracontratual, resulta da violação a algum atributo da personalidade, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, e dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil.
II. Descontos indevidos nas comissões do representante comercial, conquanto acarretem dissabores, indignação e percalços, não têm potencial para atingir diretamente algum predicado da sua personalidade jurídica e, por conseguinte, embasar compensação por dano moral.
III. Apelação desprovida.